Tribunal: STF
Processo: HC 254962
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Sobressai, no caso em questão, o registro de que o paciente “desferiu dois disparos de arma de fogo na nuca de um senhor que se encontrava já caído ao solo; na sombra da impunidade, uma vez que o representado DIONE sempre anda armado, exibe armas de fogo em vídeos e fotos, responde por inquéritos de roubo, tráfico, organização criminosa”. Se não bastasse, “após a suposta prática do crime, se evadiu do distrito da culpa e se encontrava em local incerto e não sabido”. 



    4. Esses fatores - intenção do paciente de ilidir a ação da Justiça e a gravidade concreta da conduta - evidenciam a legitimidade da manutenção da prisão preventiva, não apenas para garantir a ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.